Tribunal: TJES
Processo: 0000497-65.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação; Provas
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-65.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZENI VERONEZ ROCHA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurada em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por invalidez decorrente de acidente automobilístico, com fundamento em laudo pericial judicial que afastou a existência de sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a existência de invalidez permanente parcial ou total que justifique a indenização securitária prevista na Lei nº 6.194/74 (Seguro DPVAT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do seguro DPVAT, na hipótese de invalidez, depende da demonstração inequívoca da existência de sequela permanente resultante do acidente automobilístico, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.

4. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, atesta que a autora não apresenta qualquer limitação funcional permanente decorrente do acidente, inexistindo incapacidade laborativa ou sequela ortopédica residual.

5. A prova pericial possui especial relevância em demandas de natureza técnica para formação do convencimento judicial e prevalece na ausência de elemento técnico robusto em sentido contrário, o que não se verificou no presente feito.

6. Ainda que se considerasse a hipótese de invalidez parcial, o valor de R$ 1.687,50 pago administrativamente mostra-se condizente com a tabela vigente do DPVAT, observando-se a Súmula 474 do STJ quanto à proporcionalidade da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inexistência de invalidez permanente constatada em perícia judicial afasta o direito à indenização por invalidez no âmbito do Seguro DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, II e § 1º, II; CPC/2015, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1943060/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/08/2022; STJ, Súmula 474; TJES, Apelação Cível 0009835-44.2013.8.08.0006, rel. Des. Julio César Costa de Oliveira, j. 14/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000497-65.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZENI VERONEZ ROCHA
Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA - ES17003-A, ROBERTA ZANI DA SILVA - ES13956
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogados do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se de
apelação cível interposta
por
Luzeni Veronez Rocha
contra
a
sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de
Ecoporanga
/
ES
, que julgou improcedentes os pedidos autorais
de indenização do Seguro DPVAT
, diante do laudo pericial
que con
cluiu pela inexistência da incapacidade permanente.

Do que se extrai dos autos, a controvérsia reside em verificar a comprovação de incapacidade decorrente de acidente de trânsito.

P
ois bem.
Não obstante os argumentos deduzidos, verifico não assistir razão
na irresignação.

C
onsoante sabido, o
pressuposto essencial para o deferimento da indenização securitária
DPVAT
é a ocorrência de invalidez permanente, seja ela total ou parcial. Nesse contexto, a prova pericial assume papel de destaque, por se tratar de meio produzido por profissional habilitado, cujo conhecimento técnico confere maior credibilidade e precisão à constatação do estado de incapacidade alegado.

No caso dos autos, a

decisão
do juízo
de origem
se revela lídima,
eis que escorada em perícia judicial que concluiu
pela inexistência de lesões ou de sequelas
permanentes, nos seguintes termos
:

“
A periciada sofreu acidente automobilismo em 04/03/2016 passou por
tratamento no hospital Doutora Rita de Cassia para correção das lesões em membros superiores.

Em avaliação do Aparelho Locomotor: Membros Superiores com força muscular preservada, ausência de limitações a abdução, rotação e elevação, ausências de sinais inflamatórios, ausência de edemas, tumefação, calor, crepitações ou pontos dolorosos.

Membros inferiores com força muscular preservada, ausência de limitações a abdução, rotação e elevação, ausências de sinais inflamatórios, ausência de edemas, tumefação, calor, crepitações ou pontos dolorosos.

Coluna não apresenta Cifose sacral; lordose cervical e lombar sem tumefação, calor, pontos dolorosos, mobilidade e amplitude de movimentos preservados.

Pode se concluir que as lesões foram totalmente tratadas e não foi identificada nenhuma sequela ou lesão incapacitante em qualquer grau.”

Considerando que a prova pericial foi produzida com devido atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando-se às partes a apresentação dos quesitos e manifestação acerca do laudo apresentado, e não tendo o autor apresentado qualquer prova robusta em sentido contrário à conclusão por ela alcançada, não há qualquer razão para infirmá-la.

Desta feita, não tendo sido observada limitação funcional permanente na vítima do acidente automobilístico, não há que se falar em indenização do Seguro DPVAT, tendo o magistrado sentenciante, portanto, aplicado adequadamente a legislação regente.

Neste sentido
:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
(...
)
2. O requisito principal para o recebimento do seguro contratado é a invalidez permanente, podendo ser ela total ou parcial. Para que seja comprovado o estado de incapacidade, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico. 3. Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do expert – médico ortopedista – e os quesitos respondidos. 4.
Após exame do laudo pericial resta patente que o apelante não está incapaz permanentemente
.
(...)
6. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

(TJES, Apelação Cível
0009835-44.2013.8.08.0006, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
;
Relator: DESEMBARGADOR
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA;
Julgado em
: 14/
04/
2024
)

Destaco, por derradeiro, que
o laudo produzido pelo DML em outubro de 2017 (fls. 96)
, no qual se constatou a limitação de movimento
no membro superior direito
, por si só, não é suficiente para
infirmar a conclusão da sentença
, sobretudo porque
lastreada em
laudo
de perícia judicial
posterior
,
datado de 22 de junho
2020 (fls. 97/105)
,
que
reafirm
ou
,
sob o crivo do contraditório judicial, a inexistência de invalidez permanente na segurada.

Ad argumentatum tantum
, ainda que houvesse o reconhecimento da invalidez parcial permanente
incompleta, por perda da mobilidade
do membro
superior
,
verifico que a importância
de R$ 1.687,50
(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), paga à segurada a título de indenização, orienta-se pel
a aplicação do percentual
e
stabelecido
como
máximo da cobertura
no
art. 3
°
, inciso
II
e § 1
°
, inciso I
I
, da
L
ei
n° 6.194/74.

N
o mesmo sentido, a Súmula n° 474, do STJ:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Dessa feita, n
ão merece acolhida a irresignação
recursal
no sentido
que
deve ser majorada a indenização administrativa, uma vez que
a indenização concedida

à época dos fatos
atende à tabela de indenização da DPVAT, sendo condizente e proporcional à extensão dos danos causados pelo acidente em questão.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

do presente recurso e
a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
incólume a r. sentença.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.